Tribunal: CARF
Processo: 11080.900971/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900971/2013-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.618 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BARLAVENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no Voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
03-91.628, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) com o propósito de liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007, este
levantado no montante de R$ 72.675,95.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório denegando o crédito postulado e
não homologando as compensações, ao argumento de que a única parcela de composição do
saldo negativo, retenções do imposto sofridas na fonte, não se confirmou.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
do contribuinte, reproduzo excertos do Relatório da decisão recorrida:
a) Que no dia 31 de dezembro de 2007, sua Controlada Linck Máquinas S.A., inscrita
no CNPJ sob n° 92.747.492/0001-00, distribuiu aos seus Acionistas Juros sobre Capital
Próprio no valor de R$ 835.000,00, com Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
125.250,00;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900971/2013-58
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.618 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

b) Que no dia 4 de janeiro de 2008, sua Controlada Linck Máquinas S.A., efetuou o
pagamento de Darf com código 5.706, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente sobre Juro do Capital Próprio, no valor de R$ 125.250,00 —Número do
documento 010140902891001407;
c) Que o pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 125.250,00
foi informado, por sua Controlada Linck Máquinas S.A., na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais — DCTF n° 1002.007.2008.1820200257, com Número de
Recibo 36.85.61.15.44-55, datado de 07/03/2008;
d) Que sua Controlada Linck Máquinas S.A. deixou de incluir na sua DIRF—
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, exercício 2008, ano base 2007, os
valores pagos à título de Juros sobre Capital Próprio aos seus Acionistas e o respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte, mencionado no item "a";
e) Que sua Controlada Linck Máquinas S.A. está agora impossibilitada de proceder a
Retificação de sua DIRF, relativo ao exercício 2008, ano base 2007, visto estar prescrita
tal exigência;
f) Que na distribuição de Juros sobre Capital Próprio, citada no item "a", recebeu de sua
Controlada Linck Máquinas S.A. o valor de R$ 491.254,14, com retenção de Imposto
de Renda Retido na Fonte de R$ 73.688,12;
g) Que no mês de dezembro de 2007 apurou Imposto de Renda devido no valor de R$
1.012,17, cujo valor foi compensado com o Imposto de Renda Retido na Fonte
mencionado no item "f' acima, restando um Saldo Negativo de Imposto de Renda no
valor de R$ 72.675,95;
h) Que o Saldo Negativo de Imposto de Renda exercício 2007, no valor de R$
72.675,95, foi compensado no exercício seguinte através das PER/DCOMP's n's.
31264.18909.060808.1.7.02-7906;
27468.13458;
060808.1.3.02-6062;
00426,01295.170908.1.3.02-2010;
Conclui que [sic] dizendo que não pode ser penalizada com a glosa de seu crédito de
Imposto de Renda, uma vez que sua Controlada efetuou o pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte e declarou o respectivo pagamento do Imposto de Renda Retido
na Fonte em sua DCTF; deixando apenas de incluir tal crédito em sua DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, exercício 2008, ano base 2007.
Diante de todo o exposto, solicita reconsideração do Despacho Decisório ora em
análise.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte, o colegiado de primeira
instância negou-lhe procedência, em razão de falta de comprovação nos autos dos fatos alegados.
Seguem trechos do voto condutor do Acórdão:
Em sede de manifestação a interessada argúi que a parcela de retenções na fonte decorre
de juros sobre capital próprio, contudo não junta aos autos nenhuma documentação
comprobatória do alegado devendo, portanto, o despacho decisório ser mantido sem
alterações.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre ao CARF, repetindo as alegações anteriores
e, somente em sede de Recurso Voluntário, trazendo ao processo a documentação que entendeu
suficiente para comprová-las: (i) Ata de Assembleia Geral Ordinária da controlada que aprovou a
distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”); (ii) página do Livro Diário da Recorrente
em que registrados os JCP, líquido do IRRF, e o próprio imposto retido; (iii) Livro Razão da
controlada, atinente à conta que controla o IRRF a recolher; (iv) Livro Razão da controlada, que
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.618 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

controla os JCP; (v) documento de arrecadação do IRRF efetuada pela controlada; (vi) e a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários da controlada, em que confessado o IRRF
associado aos rendimentos de JCP distribuídos/pagos.
É o Relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Preliminarmente, pronuncio-me pela admissão das provas apresentadas pela
Recorrente, já que se prestam à instrução das alegações trazidas ainda em sede de Manifestação
de Inconformidade, cuja inexistência nos autos deu azo, em uma primeira avaliação, à
improcedência daquele recurso, e o faço com abrigo na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, na conclusão sumária, sujeita à revisão em cognição
exauriente, de que o direito do contribuinte se aparenta bom e no princípio da verdade material,
que em casos como esse deve prevalecer.
Os documentos carreados pela Recorrente caminham bem na comprovação do que
alega.
Contudo, um aspecto merece atenção, já que isso a Recorrente não provou: os
juros sobre o capital próprio (“JCP”) foram por ela oferecidos à tributação no ano-calendário
2007?
Veja-se que a Recorrente é tributada pelo IRPJ com base no lucro real. Assim o
sendo, os JCPs devem compor o resultado fiscal do período em que a ela creditados ou pagos. O
IRRF a eles associados, por sua vez, reveste-se da natureza de antecipação do efetivamente
devido pela pessoa jurídica, tudo isso nos termos do art. 9o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995. Logo, o oferecimento desses rendimentos à tributação é condição sine qua non para a
admissão do IRRF na dedução do IRPJ correspondente, entendimento em larga escala
sedimentado neste Conselho, como revela a edição da Súmula CARF n° 80, forte nos diversos
precedentes:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Outro aspecto relevante emerge, qual seja, o dispositivo legal dantes referido
autoriza a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, alternativamente à dedução do IRPJ,
a utilizar o IRRF incidente sobre os juros a ela creditados/pagos na compensação com o IRRF
nascido dos JCPs por ela creditados/pagos ao seu titular ou aos seus sócios/acionistas (§ 6o do
art. 9o da Lei n° 9.249, de 1995).
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem verifique, com base nos dados disponíveis em seus sistemas, ou, se necessário, mediante
intimação da Recorrente:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.618 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900971/2013-58

1 – se os juros sobre capital próprio, auferidos em 2007 no valor bruto de
R$ 491.254,14, compuseram o lucro real daquele período; e
2 – se a Recorrente lançou mão do IRRF incidente sobre os JCPs a ela
creditados/pagos pela controlada em 2007 em declarações de compensação de débitos de IRRF
que porventura veio a incidir sobre JCPs por ela pagos/creditados a terceiros.
Solicita-se que a Unidade produza relatório conclusivo, dando deste ciência à
Recorrente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, em querendo, manifeste-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Original